Tribunal: TJDFT
Processo: 0005788-74.2015.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. OBJETO. VEÍCULO USADO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. VÍCIO OCULTO A AFETAR O AUTOMÓVEL. IMPROPRIEDADE PARA USO REGULAR. RECONHECIMENTO. CONTRATOS. RESCISÃO. IMPORTES VERTIDOS EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DO MÚTUO. DEVOLUÇÃO. IMPUTAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. PARCELAS DESTINADAS À VENDEDORA. REPETIÇÃO. OBRIGAÇÃO COMPARTIMENTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO. PRESERVAÇÃO DO MÚTUO E ELISÃO DA OBRIGAÇÃO REPETITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CARÁTER ACESSÓRIO. RESCISÃO. CONSEQUÊNCIA DO DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA. PRESERVAÇÃO AUTÔMONA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA VENDEDORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM DEFESA. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.